Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719359-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GWG - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: CICERO DIEGO ROMUALDO CARNEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GWG - Comércio de Automóveis Ltda. – ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0717471-81.2021.8.07.0001, concedeu ao Agravante o prazo de 15 dias para cumprir a tutela de urgência, nos termos seguintes (Id. 92743888 dos autos de origem): “Noticia o autor que celebrou contrato de venda e compra de veículo com a requerida, sem que esta se desincumbisse de promover a regularização do bem junto ao respectivo órgão de trânsito, motivo pelo qual postula aquela parte a concessão de tutela de urgência compelindo a parte ré a promover a transferência da titularidade do automóvel objeto da avença “sub judice”, bem como a entrega de todos os documentos pertinentes ao veículo em questão. Cotejando os elementos de convicção que instruem os autos, justo receio demonstra o autor em circular com o veículo por ele adquirido sem, contudo, dispor da respectiva documentação. Máxime porquanto o negócio jurídico “sub judice” foi celebrado no dia 29 de abril de 2021, não se justificando a demora da parte ré em adimplir a obrigação a que se comprometeu. Posto isso, reputo presentes os requisitos cumulativos pressupostos para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela parte autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, e determino à ré que, no prazo de até 15 dias contados da data de sua citação/intimação, providencie a transferência da titularidade do veículo objeto do contrato de compra e venda celebrado com o autor, bem como lhe entregue o respectivo Documento Único de Transferência – DUT, devidamente preenchido, o Certificado de Registro de Licenciamento – CRLV, pertinente ao ano de 2021, promova o emplacamento do automóvel em questão e o pagamento do licenciamento dos anos de 2020 e 2021. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Em suas razões recursais, alega o Agravante, em suma, que o prazo para o cumprimento da tutela de urgência é extremamente curto. Salienta que as obrigações que lhe foram atribuídas dependem de terceiros, especialmente do Detran/DF. Registra que “o procedimento de emissão de Documento Único de Transferência – DUT, e Certificado de Registro de Licenciamento – CRLV é realizado com o agendamento de vistoria de acordo com a agenda/disponibilidade do Órgão/Detran-DF que, após vistoriar e aprovar o veículo, pede novo prazo para emissão do DUT e CRLV que deve ser acompanhado no site do Detran pelo próprio agravado” e, após esse processo, pode-se proceder com o emplacamento. Defende, assim, a prorrogação do prazo para o cumprimento da tutela de urgência. No mérito, requer a reforma da r. decisão, “para conceder 45 (quarenta e cinco) dias para a agravante cumprir as obrigações de fazer”. O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal (Id. 26642797). O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 26879985). Preparo comprovado (Id. 26577699 e Id. 26577698). Intimada a se manifestar sobre eventual interesse recursal, a Agravante informou desinteresse (Id. 28676688). É o relatório. Decido. Em síntese, postula a Agravante a prorrogação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer. Ocorre que o presente Agravo não merece ser conhecido pela perda superveniente do seu objeto. Isso porque, na petição Id. 96587665 dos autos de origem, a Agravante noticiou o cumprimento da obrigação de fazer. Apresentou, ainda, print da tela do Detran/DF que comprova a transferência do veículo para o Agravado e a emissão de DUT e licenciamento em nome do Agravado, cabendo a ele retirá-los. Intimada a se manifestar sobre eventual interesse recursal, a Agravante informou desinteresse (Id. 28676688). Sendo assim, considerando que o presente Agravo objetivava tão-somente a prorrogação do prazo da obrigação de fazer e que a decisão já foi cumprida, deu-se a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora